Tribunal: TRF3
Processo: 5006334-44.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
544/907)

5006334-44.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006334-44.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. EPI. INEFICÁCIA PRESUMIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercida em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento no artigo 20 da EC n. 103/2019, fixando o termo inicial na data da citação. A autarquia impugna o reconhecimento da especialidade, a concessão do benefício, os consectários legais, os honorários, a isenção de custas, a compensação de valores e suscita prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da atividade especial, não obstante a indicação de fornecimento de EPI; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aposentadoria nos termos do artigo 20 da EC n. 103/2019 e qual o termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo vedada a conversão de tempo especial apenas para períodos posteriores à vigência da EC n. 103/2019, conforme entendimento dos Temas 422 e 546 do STJ.

Os PPPs comprovam exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar, enquadráveis nos Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Em se tratando de agentes biológicos, presume-se a ineficácia do EPI, pois não há equipamento capaz de neutralizar integralmente o risco, nos termos do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ.

O indicador IEAN no CNIS goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, e evidencia o recolhimento da contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/1991.

Preenchidos os requisitos da regra de transição do artigo 20 da EC n. 103/2019, é devida a aposentadoria, fixado o termo inicial na data da citação quando implementadas as condições após a DER e antes do ajuizamento, conforme orientação da TNU, não se aplicando o Tema 995 do STJ.

Os consectários legais observam os critérios fixados pelo STF no RE n. 870.947 e no RE n. 579.431 até a EC n. 113/2021, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o dessa Emenda.

Os honorários advocatícios são fixados conforme a Súmula n. 111 do STJ e artigo 85 do CPC, mantida a isenção de custas à autarquia, sem prejuízo de restituição, e relegadas à fase de cumprimento a declaração de não acumulação e a compensação de valores, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial, sendo presumida a ineficácia do EPI.

2. A vedação de conversão de tempo especial introduzida pela EC n. 103/2019 não alcança períodos anteriores à sua vigência.

3. Implementados os requisitos após a DER e antes do ajuizamento, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; EC n. 103/2019, artigos 20, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 8.212/1991, artigos 22, II, e 30, I; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Decreto n. 3.048/1999, artigo 19; CPC, artigo 85; Súmula n. 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STJ, Temas 422, 546, 694 e 1.090; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006334-44.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: LUIZ ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) enquadrar como atividade especial os lapsos de 21/11/1995 a 31/5/2001, de 1o/6/2001 a 12/1/2004 e de 17/1/2005 a 31/3/2011; (iii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria prevista no artigo 20 das regras de transição da EC n. 103/2019, desde a data da citação, fixados os consectários legais.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual sustentou a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado.

Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, impugnou os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de 21/11/1995 a 31/5/2001, de 1o/6/2001 a 12/1/2004 e de 17/1/2005 a 31/3/2011, uma vez que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) regularmente emitidos, atestam a exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos (microrganismos), decorrente do exercício das funções em ambiente hospitalar, fato que permite o enquadramento nos termos dos códigos 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e 3.0.1 dos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Diante das circunstâncias que envolvem a prestação laboral em exame, especialmente considerando que as atividades foram desenvolvidas em ambiente hospitalar, impõe-se reconhecer que a utilização do EPI não se revela apta a eliminar ou neutralizar, de forma eficaz, a nocividade dos agentes a que o trabalhador se encontra exposto.

É oportuno salientar que, no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), consta o indicador IEAN ("Exposição da Agente Nocivo") em relação aos vínculos referidos. Por estar inserida no CNIS, tal informação goza de presunção de veracidade, conforme disposto no artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999. Além disso, o IEAN aponta que a empresa esteve sujeita ao pagamento da contribuição do artigo 22, II, da Lei n. 8.212/1991 (SAT), que financia justamente as aposentadorias especiais.

É relevante destacar que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo (agentes biológicos) já é suficiente para a sua caracterização.

Em síntese, devem ser enquadrados os interstícios citados, restando mantida a sentença recorrida nesse aspecto.

Da Aposentadoria Por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

No caso, somados os períodos especiais reconhecidos nestes autos aos lapsos incontroversos, conclui-se que a parte autora faz jus à aposentadoria conforme o artigo 20 das regras de transição da EC n. 103/2019.

Com efeito, depreende-se do sistema cadastral do INSS (Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), que a parte autora continuou trabalhando em período posterior à data do requerimento administrativo (DER 20/1/2023).

Em razão do cômputo de tempo de serviço comum entre a DER e o ajuizamento da ação (6/6/2025), o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0002863-91.2015.4.01.3506, Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, publicado em 31/10/2018).

Ademais, importante frisar que não são contemplados pela hipótese de reafirmação da DER (Tema n. 995 do STJ) os casos nos quais o preenchimento dos requisitos ocorre até a data do ajuizamento da ação (STJ; Primeira Seção; EDcl nos EDcl do Resp n. 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Demais Questões

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta já foi fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação autárquica.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. EPI. INEFICÁCIA PRESUMIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercida em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento no artigo 20 da EC n. 103/2019, fixando o termo inicial na data da citação. A autarquia impugna o reconhecimento da especialidade, a concessão do benefício, os consectários legais, os honorários, a isenção de custas, a compensação de valores e suscita prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da atividade especial, não obstante a indicação de fornecimento de EPI; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aposentadoria nos termos do artigo 20 da EC n. 103/2019 e qual o termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo vedada a conversão de tempo especial apenas para períodos posteriores à vigência da EC n. 103/2019, conforme entendimento dos Temas 422 e 546 do STJ.

Os PPPs comprovam exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar, enquadráveis nos Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Em se tratando de agentes biológicos, presume-se a ineficácia do EPI, pois não há equipamento capaz de neutralizar integralmente o risco, nos termos do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ.

O indicador IEAN no CNIS goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, e evidencia o recolhimento da contribuição prevista no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/1991.

Preenchidos os requisitos da regra de transição do artigo 20 da EC n. 103/2019, é devida a aposentadoria, fixado o termo inicial na data da citação quando implementadas as condições após a DER e antes do ajuizamento, conforme orientação da TNU, não se aplicando o Tema 995 do STJ.

Os consectários legais observam os critérios fixados pelo STF no RE n. 870.947 e no RE n. 579.431 até a EC n. 113/2021, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o dessa Emenda.

Os honorários advocatícios são fixados conforme a Súmula n. 111 do STJ e artigo 85 do CPC, mantida a isenção de custas à autarquia, sem prejuízo de restituição, e relegadas à fase de cumprimento a declaração de não acumulação e a compensação de valores, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial, sendo presumida a ineficácia do EPI.

2. A vedação de conversão de tempo especial introduzida pela EC n. 103/2019 não alcança períodos anteriores à sua vigência.

3. Implementados os requisitos após a DER e antes do ajuizamento, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; EC n. 103/2019, artigos 20, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 8.212/1991, artigos 22, II, e 30, I; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Decreto n. 3.048/1999, artigo 19; CPC, artigo 85; Súmula n. 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STJ, Temas 422, 546, 694 e 1.090; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão